Tribunal: TJBA
Processo: 0010185-65.2010.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010185-65.2010.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARGAMASSA DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
MICHAEL NERY FAHEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL.
PROCEDÊNCIA. ICMS. FORNECIMENTO DE CONCRETO. INCIDÊNCIA DE ISS. SÚMULA 167 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por empresa prestadora de serviços de concretagem, desconstituindo o título executivo extrajudicial referente à cobrança de ICMS. O juízo singular fundamentou a decisão na Súmula 167 do STJ, que estabelece a incidência de ISS, e não de ICMS, sobre o fornecimento de concreto preparado em betoneiras acopladas a caminhões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a atividade de fornecimento de concreto configura fato gerador de ICMS ou de ISS; e (ii) estabelecer se a fixação de honorários advocatícios deveria ser realizada por equidade ou nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Súmula 167 do STJ dispõe que o fornecimento de concreto preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões caracteriza prestação de serviço, sujeitando-se à incidência do ISS, e não do ICMS.

4.
O fato de a concretagem ser realizada no canteiro de obra, dentro dos caminhões betoneira, não descaracteriza a incidência do ISS, conforme jurisprudência consolidada.

5.
A entrega da Declaração Mensal de Apuração do ICMS pelo contribuinte não constitui, por si só, fato gerador do imposto, sendo necessária a análise da materialidade da operação.

6.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo indevida a fixação por equidade quando há valor atribuído à causa, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese de julgamento
:

1.
O fornecimento de concreto, ainda que realizado no canteiro de obras por meio de caminhões betoneira, caracteriza prestação de serviço e está sujeito à incidência do ISS, nos termos da Súmula 167 do STJ.

2.
A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo indevida a fixação por equidade quando há valor atribuído à causa.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 167; STJ, Súmula 436; STJ, Tema 1.076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0010185-65.2010.8.05.0250
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ARGAMASSA DA BAHIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.